Tribunal: TJMT
Processo: 0021993-37.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021993-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (APELADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rejeição da prejudicial de mérito referente a decadência em sede de despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

“[...]Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]” (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. contra a sentença, de Id. n.º 73344593, proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Capital, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 21993-37.2016.8.11.0041, movida por GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHÃES,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar a requerida a reformar o apartamento da autora com relação às infiltrações; ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil) reais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A., nas razões de Id. n.º 73343525, argui a decadência do direito da autora, nos termos do art. 26 do CDC e aduz que não houve, na hipótese, a comprovação dos vícios alegados na exordial.

Esclarece que a regularidade da obra foi atestada pela municipalidade e não há, nos autos, documentos capazes de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pela autora, de modo que não restou cumprida a obrigação estabelecida no art. 373, I, do CPC. Pontua por fim que a situação narrada não importa em abalo moral passível de indenização.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta na sentença. Sucessivamente, pede a redução do
quantum
arbitrado, a título de dano moral.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.º 73343540 por meio das quais a apelada refuta os argumentos lançados e pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a autora/apelada GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHÃES moveu ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em face da requerida/apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A., alegando em síntese que adquiriu o apartamento n.º 107, Bloco A, vendido no Condomínio Chapada Imperial, um imóvel novo, mas em 06.02.2015, menos de um ano após a sua entrega, abriu um chamado de solicitação de assistência técnica, por meio do portal de relacionamentos de MRV, pois com as fortes chuvas houve infiltração em todos os cômodos do apartamento causando-lhe grande transtorno e prejuízo. No entanto, ato ajuizamento da demanda, em 21.06.2016 a empresa requerida ainda não havia providenciado os reparos solicitados.

Em razão disso, pediu que a requerida fosse compelida a realizar a reforma do apartamento no tocante às infiltrações, a condenação pelo dano material no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e dano moral na quantia sugerida de 60 (sessenta) salários mínimos.

Conforme relatado, a douta sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a requerida, para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, adianto que a prejudicial de mérito arguida, concernente a decadência do direito da autora não merece guarida.

É assim porque ao analisar os autos constatei que tal matéria já foi rechaçada pelo Juízo
a quo
em sede de despacho saneador (Id. n.º 73347006) e em face dessa decisão não foi interposto recurso, portanto, resta obstada a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO APENAS DE OCORRÊNCIA POLICIAL DE NATUREZA PÚBLICA SEM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO – TESTEMUNHA DE ATO CRIMINOSO – FUGA DE PRISIONEIRO DE PENITENCIÁRIA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA IMAGEM – DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO – OFENSA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE) – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Rejeitada a denunciação à lide no despacho saneador e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, não pode o Tribunal, em apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.
[...]”
(TJ-MT - APL: 00058225920118110015 175983/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2015)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - DECADÊNCIA - MATÉRIA APRECIADA NO DESPACHO SANEADOR - PRECLUSÃO - INTERDIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À TRANSAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE NAQUELA ÉPOCA - NULIDADE DO ACORDO - RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. - Não há que se falar em ofensa ao contraditório, por ter a sentença mencionado o laudo pericial elaborado na ação de interdição, pois, o referido documento já instruía a petição inicial e sequer foi impugnado na contestação -
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a rejeição da prejudicial de mérito, no despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal
- [...].”
(TJ-MG - AC: 10498150001648001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. SIMULAÇÃO RELATIVA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO SIMULADO. DOAÇÃO. NEGÓCIO OCULTO. NULIDADES. VERIFICADAS. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. DESPESAS DA FALECIDA. ÔNUS PROVA. NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença concedeu a gratuidade de justiça para as reconvintes, não havendo que se falar em falta de preparo.
Preliminar em contrarrazões de deserção rejeitada. 2. A configuração de decadência já foi analisada e rejeitada pelo juízo de origem em decisão saneadora, que comportaria agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, II CPC. Entretanto, as apelantes quedaram-se inertes ocorrendo a preclusão. [...]
”
(TJ-DF 07023971720178070004 DF 0702397-17.2017.8.07.0004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Vícios de construção - Contratação de Arrendamento habitacional – Ação de obrigação de fazer e indenizatória - Acolhimento parcial – Apelação –
Preliminares de decadência e de denunciação da lide rejeitadas no saneador, sem interposição de agravo de instrumento – Preclusão
–[...]”
(TJ-SP - AC: 10019763220168260077 SP 1001976-32.2016.8.26.0077, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Quanto ao mérito da demanda, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

No caso, é possível verificar no Id. n.º 73344008 o acompanhamento das solicitações técnicas realizadas pela autora e as fotografias do apartamento, por meio das quais é possível identificar manchas de infiltração nas paredes.

A requerida, no entanto, ao apresentar a contestação limitou-se a argumentar que a regularidade da obra foi constatada pela municipalidade, tendo sido emitido o habite-se do imível em 08.02.2014.

Além disso, na audiência de instrução, conforme se verifica no termo de Id. n.º 73347041, ambas as partes desistiram da produção de mais provas, por se tratar de matéria de direito.

Desse modo, considerando que no despacho saneador foi deferida a inversão do ônus da prova e que o inciso II do artigo art. 373 do CPC determina ser do réu a incumbencia de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, não há nos autos nada capaz de refutar as alegações da autora.

Outrossim, considerando que foi atribuída a requerida/apelante vício na construção do imóvel, poderia esta ter solicitado a realização de perícia no local a fim de constatar os problemas apresentados e a sua causa, contudo não o fez.

Ademais, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Portanto, tem razão a autora apelante porque, a meu ver, enfrentar problemas de infiltração em todos os cômodos do apartamento recém adquirido, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Sobre o tema colaciono recente julgado deste Sodalício:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.
Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.”
(N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Portanto, não merece reparos a sentença atacada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021